Tribunal: TJSP
Processo: 1050097-03.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção da aposentadoria de parcial para integral – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Afastamento pelo C. STJ, mediante aplicação da Súmula no 85/STJ, com determinação de retorno dos autos para continuidade do julgamento – MÉRITO – A aposentadoria com proventos proporcionais enseja a complementação, também, proporcional pelo Estado – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência mantida.
– Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1050097-03.2015.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – EX-EMPREGADOS DA CESP – (ATUAL CTEEP) – Pretensão de recálculo da complementação da aposentadoria de parcial para integral – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Afastamento pelo C. STJ, mediante aplicação da Súmula no 85/STJ, com determinação de retorno dos autos para continuidade do julgamento – MÉRITO – A aposentadoria com proventos proporcionais enseja a complementação,

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – EX-EMPREGADOS DA CESP – (ATUAL CTEEP) – Pretensão de recálculo da complementação da aposentadoria de parcial para integral – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Afastamento pelo C. STJ, mediante aplicação da Súmula no 85/STJ, com determinação de retorno dos autos para continuidade do julgamento – MÉRITO – A aposentadoria com proventos proporcionais enseja a complementação, também, proporcional pelo Estado – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência mantida.
– Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050097-03.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JESUINO
ZUCULIM (JUSTIÇA GRATUITA), JAIR GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), IVANOÉ
NUNES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), IVALDO ALVES DE FARIA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ISMAEL GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050097-03.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11706
Voto no 11706
Apelação Cível no 1050097-03.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Jesuíno Zuculim, Jair Gomes, Ivanoé Nunes Dias, Ivaldo Alves de Faria e
Ismael Gonçalves
Apelado: Estado de São Paulo
MM. Juiz: Randolfo Ferraz de Campos
PREVIDENCIÁRIO EX-EMPREGADOS DA CESP (ATUAL
CTEEP)
Pretensão de recálculo da complementação da
aposentadoria de parcial para integral
PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO Afastamento pelo C. STJ, mediante
aplicação da Súmula no 85/STJ, com determinação de retorno dos
autos para continuidade do julgamento
MÉRITO A aposentadoria com proventos proporcionais enseja a complementação, também, proporcional pelo Estado

Precedentes deste E. Tribunal
Sentença de improcedência
mantida.
Apelo desprovido.
Trata-se ação de rito ordinário movida por Jesuíno Zuculim, Jair Gomes,
Ivanoé Nunes Dias, Ivaldo Alves de Faria e Ismael Gonçalves em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, objetivando, na qualidade aposentados e ex-empregados da CESP
Companhia Energética de São Paulo (atual CTEEP Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista), o recálculo da complementação da aposentadoria, de parcial
para integral, com o pagamento das diferenças, inclusive a título de décimo terceiro,
corrigidas e acrescidas de juros, observada a prescrição parcelar quinquenal, além da verba
sucumbencial.
A r. sentença de fls. 156/173, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o
pedido, ao fundamento de que a complementação deve seguir a proporcionalidade da
correspondente aposentadoria, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas
processuais, arbitrados os honorários de advogado em 10% do valor atualizado da causa,
observada, porém, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apelaram os autores, postulando a inversão do resultado do julgamento. Para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050097-03.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11706
tanto, asseveraram que a legislação atinente à complementação da aposentadoria não
determina a proporcionalidade, de modo que, no seu entender, o pagamento deve ser de
forma integral, a ponto de perceberem o que é pago aos empregados em atividade (fls.
176/198).
Contrarrazões nos autos, com arguição da prescrição do fundo de direito (fls.
209/220).
Por V. Acórdão unânime desta C. Câmara, a preliminar arguida pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo foi acolhida, para reconhecer a prescrição do fundo de
direito, e o processo foi extinto, com fundamento no artigo 487, II, do CPC/15, restando
prejudicado o recurso interposto (fls. 229/235).
Interposto Recurso Especial (fls. 245/258), os autos subiram ao C. Superior
Tribunal de Justiça, que afastou a prescrição do fundo de direito e determinou o retorno
dos autos, “para apreciação da matéria de mérito” (REsp no 1.784.253/SP, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 12.12.2018 fl. 415).
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Na espécie, os autores-apelantes (aposentados e ex-empregados da CESP
Companhia Energética de São Paulo, atual CTEEP Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista), objetivam o recálculo da complementação da aposentadoria, de
parcial para integral, com o pagamento das diferenças, inclusive a título de décimo
terceiro, corrigidas e acrescidas de juros, observada a prescrição parcelar quinquenal, além
da verba sucumbencial.
Sem razão, contudo.
Isso porque, ao contrário do alegado, a aposentadoria com proventos
proporcionais enseja a complementação, também, proporcional pelo Estado, sob pena de
evidente deturpação da lógica do sistema previdenciário (em especial, das Leis Estaduais
nos 1.386/51 e 4.819/58 fls. 81 e 83), ao se exigir, em tais casos de aposentadoria com
proventos proporcionais, a complementação integral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050097-03.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11706
A matéria, aliás, não constitui novidade neste E. Tribunal de Justiça, consoante
decidido,
recentemente,
na
Apelação
no
1006347-43.2018.8.26.0053,
Relator
Desembargador CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, j.
17.12.2019:
“PRESCRIÇÃO.
Servidor
aposentado
do
Banespa.
Complementação de aposentadoria. Aplicação do mesmo regime
relativo às relações sucessivas ou de execução diferida. Súmula no
85 do STJ. Prescrição quinquenal que só atinge as parcelas e não
o direito à revisão do benefício previdenciário. Prejudicial de
mérito rejeitada. PREVIDENCIÁRIO. Servidor aposentado do
Banespa. Aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de
serviço. Pretensão à complementação integral do benefício.
Inadmissibilidade. Complementação de aposentadoria assegurada
pela Lei no 1.386/51 paga pela Fazenda Estadual de acordo com
os proventos proporcionais ao tempo de serviço. Direito à
complementação que deve respeitar o ordenamento vigente ao
tempo da passagem para a inatividade. Precedente. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.” (d.n.)
Nesse sentido, fundamentou o Juízo “a quo”, com supedâneo em precedente
desta C. Corte:
“Curvo-me, porém, ao raciocínio da ré de que não se há conceder
ao(à)(s) autor(a)(es) mais do que devido seria ao próprio servidor
público da Administração Pública direta, o qual é endossado no
seguinte V. Acórdão e cujos fundamentos adoto como razão de
decidir:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação proposta por Sindicato em favor de ex-
funcionários da Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo S/A (SABESP). Pretensão de compelir a SABESP ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050097-03.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11706
pagamento de complementação de aposentadoria integral, com
fulcro nas Leis Estaduais 1.386/51 e 4.819/58. Impossibilidade.
Aposentadoria com proventos proporcionais que enseja complementação igualmente proporcional pelo Estado.
Interpretação sistemática da legislação estadual. Precedentes.
[...]
Como as Leis 1.386/51, 4.819/58 e 10.261/68 devem ser
interpretadas conjuntamente em relação aos trabalhadores das
sociedades estatais, não se pode concluir, à luz da legislação
exposta, que toda e qualquer complementação de aposentadoria a
favor deles deva ser integral, tal como pretendido pelo sindicato
autor.
Assim, diferentemente do quanto pretendido pelo sindicato autor,
trabalhadores que auferem proventos proporcionais ao tempo de
serviço devem receber complementação de aposentadoria
igualmente proporcional.
Do contrário, bastaria que qualquer empregado de uma sociedade
estatal trabalhasse por tempo inferior de serviço, recebesse
aposentadoria proporcional do INSS e pleiteasse, em seguida, a
complementação integral ao Estado de São Paulo, de forma a
manter seus proventos no mesmo valor de
seu antigo salário.
Nessa hipótese, haveria uma evidente contradição e deturpação do
sistema previdenciário, inclusive com ofensa à Constituição
Federal (art. 40, III, em sua redação originária e também atual), o
que não se pode admitir.
Nesse sentido, aliás, já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
casos análogos, nos quais se pretendia a complementação integral
de aposentadoria:
[...]
Assim, os trabalhadores da SABESP admitidos antes da Lei 200/74
e que se aposentaram com proventos proporcionais fazem jus,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050097-03.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11706
apenas,
à
complementação
de
aposentadoria
igualmente
proporcional, de modo que não comporta acolhida a pretensão do
sindicato autor" (TJSP, Ap. 0007563-23.2014.8.26.0562, 5a Câm.
de Dir. Público, Rel. Des. Maria Laura Tavares, v.u., j. 22.2.16).”
(fls. 107/111 d.n.)
Destarte, de rigor a manutenção da improcedência do pedido inicial, majorados
os honorários advocatícios para o percentual de 11% do valor atualizado da causa (art. 85,
§ 11 CPC), observada a gratuidade da justiça (fl. 173).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator